Tribunal: TJES
Processo: 5000726-57.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000726-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 50007265720248080030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERASA SA

RECORRIDO:
JOSE MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída por JOSE MARIA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, requerendo obrigação de fazer e indenização moral em face de SERASA S.A..

No exórdio, alega a parte autora em síntese, quanto aos fatos: a) que propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da Caixa Econômica Federal, tombada sob o nº 5001852-33.2022.4.02.5004, que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Linhares/ES, na qual sobreveio sentença de parcial procedência; b) que a CEF apresentou, naqueles autos, comprovante de cumprimento da obrigação de fazer com o pedido de exclusão da negativação, objeto destes autos, a requerida; c) que com o pedido de exclusão da negativação comprovado pela CEF, nome do requerente permanecia negativado junto à requerida; d) que, ao não proceder a retirada da negativação do nome do requerente, a ora requerida atraiu para si a responsabilidade pelos danos que sua omissão causaram ao requerente.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a liminar de ID nº 36691704 e CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento
.
”

Em sede recursal, a instituição Bancaria alega ilegitimidade passiva, inexistência d descumprimento de ordem judicial e da redução do quantum indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificado à luz das afirmações deduzidas na inicial. Assim, diante dos fatos narrados e considerando o Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade da cadeia de fornecedores.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não demonstrou a prestação efetiva do serviço solicitado do Autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito inexistente

Consta nos autos que foi proferida sentença na
1ª Vara Federal de Linhares/ES e a CEF apresentou comprovante de cumprimento da obrigação de fazer com o pedido de exclusão da negativação, mas a requerida/recorrida não cumpriu, mantendo o nome do autor no cadastro de inadimplentes

Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever da recorrente de indenizar a demandante pelos danos morais sofridos, quando não há dúvidas de que a parte autora teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes sem possuir qualquer débito com o mesmo, quando a relação jurídica subjacente à lide possui inegável natureza consumerista e, por tal razão, invertido o ônus da prova, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança, quando transcrevo parte da sentença: :

“
Pois bem, se faz necessário apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não demonstrou interesse na contratação do empréstimo consignado nos moldes em que foi

confeccionado, qual seja, sua efetivação por meio digital, tendo em vista que procurou a parte ré para realização do mesmo em sua loja física, devido seu desconhecimento técnico para contratação eletrônica a fim de evitar fraude. Todavia, constato que a parte ré realizou um contrato de empréstimo consignado de forma eletrônica, mesmo a autora comparecendo de forma presencial, pactuado o empréstimo no valor de R$ 2.700,00 e o contrato apresentado pela ré foi no valor de R$ 1.471,06 (ID.40903408). Assim, como a instituição financeira se incubiu de apresentar o contrato realizado entre as partes (ID.40903408), demonstrando também o valor de 1.366,42 depositado na conta da parte autora via TED (ID.40902452). Tais fatores demonstram de forma clara e inconteste que a parte autora nunca possuiu o interesse legítimo de contratar o referido empréstimo consignado, haja vista ter procurado o poder judiciário para realizar a resolução de tal controvérsia. Por conseguinte, embora afirme que há nos autos comprovação da autenticação eletrônica da assinatura via reconhecimento facial, verifico que o contrato entabulado nos autos não possui elementos suficientes para demonstrar a efetiva regularidade da contratação. De modo específico, noto que a assinatura eletrônica em questão nem mesmo apresenta prova do reconhecimento facial da parte autora, inexistindo nos autos fatores necessários para a autenticação da referida assinatura eletrônica. Ademais, constato que a simples foto do documento de identidade da autora não constitui prova suficiente para afirmar que esta possuía efetivo interesse na contratação nos moldes realizados, nem mesmo que realizou-a. (...)Assim, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Em casos como o sub examine, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)